Tribunal: TJDFT
Processo: 0701824-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701824-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO CAIADO DE REZENDE AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por RENATO CAIADO DE REZENDE em face de MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de improbidade administrativa n. 0709487-34.2017.8.07.0018, rejeitou os embargos de declaração interpostos pelo agravante por considera-los intempestivos, nos seguintes termos: Chamo o feito à ordem. Da análise dos autos, verifica-se que constam algumas petições apresentadas pelas partes que ainda não foram apreciadas. Por meio da petição de ID 76847361, a requerida IZAURINA DE JESUS LOUZEIRO expõe que se encontra com 87 (oitenta e sete) anos de idade e acometida de mal de Alzheimer, conforme documento anexo aos autos, o que, sem prejuízo da pandemia do covid-19 e de integrar o grupo de risco, obsta seu comparecimento à audiência designada e a tomada de seu depoimento pessoal, ainda que por videoconferência. Consta ainda nos autos embargos de declaração opostos por RENATO CAIADO DE REZENDE em face da decisão de ID 73783343, sob o argumento de que houve omissão na supracitada decisão por não ter este juízo analisado o pedido constante da sua contestação, no que diz respeito ao cancelamento da indisponibilidade de seus bens (ID 76933204). Há também nos autos petição apresentada pelo requerido LUIZ FERNANDO BRAZ SIQUEIRA, em que p rotesta pela devolução do prazo para manifestação sobre a prova emprestada preconizado no despacho de ID 75311981, como também suspensão da audiência de instrução designada para 02/12/2020, haja vista a pertinência da análise e pronunciamento das partes quanto à prova requerida, por ausência de pronunciamento judicial acerca das questões processuais e probatórias previstas no art. 357 do CPC (ID 77312727). O MPDFT apresentou contrarrazões aos embargos opostos por RENATO CAIADO DE REZENDE. O réu RENATO CAIADO apresentou petição em que requer seja determinada a oitiva pessoal dos réus após as oitivas das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa. Requer ainda sejam observados alguns preceitos constitucionais quanto ao devido processo legal, contraditório e amplitude da defesa (ID 77372430). O MPDFT se manifestou acerca da petição apresentada pelo réu LUIZ FERNANDO BRAZ SIQUEIRA (ID 78047111). Após, os autos vieram conclusos. DECIDO. Primeiramente, manifesto ciência acerca da informação prestada pela requerida IZAURINA DE JESUS LOUZEIRO, a qual expõe que se encontra com 87 (oitenta e sete) anos de idade e acometida de mal de Alzheimer, o que obsta seu comparecimento à audiência designada e a tomada de seu depoimento pessoal, ainda que por videoconferência. A oitiva da referida ré será decidida em decisão que organizar os atos da audiência. Em continuidade, analiso os embargos de declaração opostos pelo réu RENATO CAIADO DE REZENDE em face da decisão de ID 73783343, sob o argumento de que houve omissão na referida decisão por não ter este juízo analisado o pedido constante da sua contestação, no que diz respeito ao cancelamento da indisponibilidade de seus bens (ID 76933204). No caso, o exequente requer seja modificada a decisão embargada para fins de reconhecimento dos pedidos apontados na contestação de ID 38662715, em especial a revogação e exclusão da indisponibilidade de bens em nome do embargante. Entretanto, observa-se que os referidos embargos são INTEMPESTIVOS, tendo em vista que apresentados em 12/11/2020 contra decisão proferida em 02/10/2020. Ademais, mesmo em relação ao pedido de cancelamento da indisponibilidade sobre imóvel de propriedade da ex-esposa do réu Renato, a decisão que indeferiu o pedido de cancelamento deixou claro que restrita à meação de Renato no referido imóvel, proferida em ID 74131348, e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 13/10/2020 e publicada no primeiro dia útil subsequente. A questão, portanto, foi atingida pela preclusão temporal, eis que o embargante não recorreu da decisão de bloqueio de seus bens quando prolatada em 05/09/2017. Além disso, o pedido amplo “para fins de reconhecimento dos pedidos apontados na contestação de ID 38662715” demonstra relação com o mérito da causa. Desta forma, não conheço dos embargos de declaração opostos, eis que intempestivos e visando o reexame da contestação do réu. Analiso, agora, a petição apresentada pelo requerido LUIZ FERNANDO BRAZ SIQUEIRA, em que protesta pela devolução do prazo para manifestação sobre a prova emprestada preconizado no despacho de ID 75311981, como também suspensão da audiência de instrução designada para 02/12/2020, haja vista a pertinência da análise e pronunciamento das partes quanto à prova requerida, por ausência de pronunciamento judicial acerca das questões processuais e probatórias previstas no art. 357 do CPC Afirma o requerido Luiz que este juízo, até o presente momento, não proferiu decisão acerca dos principais pontos suscitados pela defesa, em especial no que condiz o saneamento do feito das provas requeridas. Sem razão o réu, visto que as questões preliminares e necessárias ao saneamento do feito foram devidamente analisadas por meio da decisão de ID 7378343. O referido réu alegou ainda que este juízo não proferiu decisão sobre a resposta do réu quanto à prova emprestada. Ocorre que as questões trazidas pelo réu foram decididas por meio da decisão de ID 75311981, quanto à prova emprestada e desentranhamento. Desta forma, não prospera a alegação de que os pedidos do referido réu não foram apreciados. Portanto, a questão já foi debatida nos autos e resolvida, de modo que eventual pretensão de alterar o decisum deveria ser objeto de recurso próprio, no prazo legal. Dessa forma, não há que se falar em devolução do prazo para manifestação sobre a prova emprestada. Da mesma forma, o desentranhamento do IP já foi determinado. Quanto ao pedido de produção de prova documental, observa-se que a mesma deveria ter sido alegada no momento oportuno para tanto, o que não ocorreu. Não há que se falar ainda em preclusão do prazo ministerial para apresentar réplica, pois, por meio do despacho de ID 72071406, foi devolvido à parte autora o prazo para apresentação da referida peça processual. Por fim, para análise da petição apresentada pelo réu RENATO CAIADO, em requer seja determinada a oitiva pessoal dos réus após as oitivas das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e que sejam observados alguns preceitos constitucionais quanto ao devido processo legal, contraditório e amplitude da defesa (ID 77372430), verifica-se que não houve intimação do MPDFT para manifestação acerca da mesma. Desta forma, intime-se o MPDFT para manifestar-se acerca da petição de ID 77372430, no prazo de 06 (seis) dias, já considerada a dobra legal, e, após voltem-me conclusos para apreciação da referida petição. Intimem-se A parte ré agrava. Em suas razões recursais, aduz, em suma, que: 1) o recurso é cabível, com lastro no entendimento do STJ proferido em sede de recursos repetitivos, no bojo do REsp. 1.704.520/MT; 2) o agravante é réu na ação de improbidade movida pelo MPDFT (ação de origem), que visa o ressarcimento ao erário do valor aproximado de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), em razão da suposta irregularidade no edital de Chamamento Público para Seleção de Projetos n.o 1/2012, que desembocou na contratação da FUCAPI; 3) em 5/10/2020, o Juízo de origem proferiu decisão de ID 73783343, não tendo analisado a contestação apresentada pelo réu, configurando, assim, vício de omissão; 4) na decisão de ID 78102353 (autos de origem – decisão agravada), o Juízo a quo considerou os embargos de declaração interpostos em face da decisão de ID 73783343 como sendo intempestivos; 5) os embargos considerados intempestivos foram apresentados no dia 12/11/2020 em face de decisão proferida no dia 2/10/2020; 6) o Juízo de origem desconsiderou a data da publicação da referida decisão (ID 73783343 – decisão embargada); 7) a referida decisão somente foi disponibilizada no dia 5/11/2020 e publicada no dia 6/11/2020, conforme certidão de disponibilização de ID 76400531; 8) considerando a data de publicação da decisão (6/11/2020), os embargos foram interpostos tempestivamente; 9) os causídicos do ora agravante entraram em contato com a Secretaria da 2a Vara da Fazenda Pública e foram informados que a decisão não tinha sido publicada e que seria reenviada à publicação; 10) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo. Ao final, pede: Diante de tudo quanto foi exposto, requer o Agravante: a) seja deferido o efeito suspensivo pleiteado no recurso em comento, determinando que seja suspensa a decisão proferida pelo Juízo de origem, até o julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento; b) seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento para reformar a r. decisão interlocutória agravada, nos termos da fundamentação supra; c) finalmente, requer que as publicações/intimações sejam realizadas em nome do advogado Eládio Barbosa Carneiro – OAB/GO n° 15.930, OAB/DF 19.774, sob pena de nulidade. Antes de apreciar o pedido de tutela de urgência, INTIME-SE a parte agravante para, querendo, esclarecer o cabimento do presente recurso. Isso porque, além de não constar do rol do art. 1.015 do CPC, o caso concreto, em tese, não se enquadra na hipótese descrita pelo REsp. 1.704.520/MT, porquanto não resta clara qual seria a urgência a justificar a aplicação da tese da “taxatividade mitigada pela urgência”. Salienta-se, ainda, que: (i) deve ser considerada como questão urgente aquela que não pode aguardar a sua apreciação como preliminar de apelação ou de contrrazões (se houver a interposição de recurso); (ii) somente haverá preclusão se o recurso for conhecido pelo Tribunal ad quem. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2021 17:02:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador